Tribunal: TJPA
Processo: 0802709-71.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802709-71.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE PRIMAVERA

AGRAVADO: FEDERACAO DAS ENTID SINDICAIS DE SERVID PUB MUN DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Processo Civil. Agravo de Instrumento. Juízo de Admissibilidade de Recurso de Apelação. Competência Exclusiva do Tribunal. Reforma da Decisão Agravada.

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso de apelação sob o fundamento de inadequação recursal, em fase de cumprimento de sentença.

2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível ao juízo a quo realizar o juízo de admissibilidade de recurso de apelação, declarando sua inadequação.

3. A admissibilidade recursal, em se tratando de apelação, é competência exclusiva do Tribunal, conforme disposto no art. 1.010, § 3º, do CPC, sendo vedado ao juízo de origem negar seguimento ao recurso por inadequação.

4. A decisão agravada viola o devido processo legal e o princípio do duplo grau de jurisdição, ao usurpar competência reservada ao Tribunal, incorrendo em nulidade.

5. Recurso provido. Decisão reformada para determinar o prosseguimento do recurso de apelação, com remessa dos autos ao Tribunal.

_________________

Dispositivos relevantes citados: art. 5º, LIV, da Constituição Federal, arts. 1.010, § 3º, 5º e 6º do CPC.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 34ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 16/09/2024 a 23/09/2024, à unanimidade, conhecem e dão provimento ao agravo de instrumento.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo,
interposto pelo
MUNICÍPIO DE PRIMAVERA
contra decisão (Id. 86605034) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca Primavera, que nos
autos de Cumprimento de Sentença
(proc. nº 0000825-54.2014.814.0044), manejada em seu desfavor pela agravada
FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ,

não conheceu da

apelação interposta pelo executado, ora agravante
, contra decisão (Id. 83671828) que
homologou
a renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87, do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor – RPV e
determinou
a expedição de requisição de pequeno valor – RPV, negando-lhe o trânsito,
sob o fundamento de que o recurso cabível, na hipótese, é o agravo de instrumento.

O agravante requer a reforma da decisão, sustentando, em síntese, que o recurso de apelação é cabível na espécie, nos termos do art. 1.010 do Código de Processo Civil (CPC), sendo prerrogativa do Tribunal a análise de sua admissibilidade.

Decisão suspendendo os efeitos da decisão agravada (Id. 18770316).

Certificado a não apresentação de contrarrazões (Id. 20022706).

Ministério Público manifestou-se pela ausência de interesse 9Id. 21156828).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA RELATORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Ratifico o juízo da admissibilidade constante da decisão de Id. 18770316.

Segue a transcrição dos excertos da decisão agravada (Id. 86605034 – do processo de origem):

“(...) De início, cabe pontuar que a sentença que decidiu o cumprimento de sentença, isto é, a impugnação apresentada pelo devedor e o valor devido ao credor, foi proferida por este Juízo em 05.10.2021 (ID. 75437337), tendo transitado em julgado, para a Fazenda Pública, que realizou carga dos autos em 21.10.2021, conforme Certidão Explicativa de ID. 85876890.

O decisório de ID. 83671828 apenas homologou a renúncia, do credor, ao montante excedente daquele previsto em lei como limite para pagamento por meio de requisição de pequeno valor. Ademais, tratando-se, os honorários de sucumbência e o principal, de verbas independentes, isto é, com titulares do direito diversos[1], foi determinado o pagamento dos honorários sucumbenciais (e não contratuais) por meio de RPV, haja vista que não ultrapassam o limite legal.

Visto isso, no que tange ao recurso de apelação de ID.
86075833
, interposto pelo Município de Primavera, ora executado, verifica-se que não é cabível na espécie, haja vista que os autos encontram-se em fase de execução, portanto, de acordo com o art. 1.015, parágrafo único, do CPC, a medida impugnatória adequada era o agravo de instrumento
: (...)

De fato, em que pese a determinação de arquivamento na sentença de ID. 83671828, sua natureza jurídica é de decisão interlocutória, uma vez que apenas após o arquivamento é que ocorre a extinção da execução e o consequente arquivamento dos autos. E, no caso, somente após a expedição e pagamento do RPV que se dá a satisfação do credor, com o consequente arquivamento.

(...)

Desta feita, não é cabível a presente apelação, e não se mostra aplicável o princípio da fungibilidade recursal, haja vista que os requisitos da apelação e do agravo de instrumento são completamente distintos, inclusive esse último devendo ser interposto diretamente ao Tribunal a que dirigido (CPC, art. 1.016,
caput
).

Diante do exposto, deixo de determinar o processamento do recurso de apelação de ID.
86075833
, determinando, noutro norte, o cumprimento integral das decisões nos autos, com a expedição de RPV e o efetivo pagamento do credor.

Expedientes necessários.

SERVIRÁ A PRESENTE DECISÃO
, por cópia digitada,
COMO MANDADO / OFÍCIO / CARTA PRECATÓRIA
, nos termos do Provimento n. 003/2009 da CJRMB (alterado pelos Provimentos n. 011/2009 e n. 014/2009), aplicável às Comarcas do Interior por força do Provimento n. 003/2009, da CJCI.” (grifo nosso)

O objeto do

presente agravo é
à aferição da legitimidade da decisão que negara seguimento à apelação
que o agravante interpôs em face da decisão que homologou a renúncia superveniente do excedente ao limite (art. 87, do ADCT) para efeito de enquadramento no procedimento de Requisição de Pequeno Valor – RPV e determinou a expedição de requisição de pequeno valor – RPV.

Nos termos do art. 1.010 e §§ do CPC,
a admissibilidade do recurso de apelação está reservada exclusivamente ao Tribunal, cabendo ao relator a prerrogativa de promover o juízo de admissibilidade do recurso de apelação,
vejamos:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.

§ 1º O apelado será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 2º Se o apelado interpuser apelação adesiva, o juiz intimará o apelante para apresentar contrarrazões.

§
3º Após as formalidades previstas nos §§ 1º e 2º, os autos serão remetidos ao tribunal pelo juiz, independentemente de juízo de admissibilidade”.

Assim, o juiz
a quo
não pode, sob pena de usurpação de competência, negar seguimento ao recurso sob o argumento de inadequação recursal.

A jurisprudência é pacífica ao afirmar que a admissibilidade recursal, em se tratando de apelação, é matéria a ser apreciada pelo Tribunal, a quem compete verificar a presença dos pressupostos recursais, sejam eles intrínsecos ou extrínsecos.

“PROCESSUAL CIVIL
.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBJETO DO RECURSO. DECISÃO QUE NEGA TRÂNSITO A RECURSO DE APELAÇÃO SOB A ÓTICA DA INADEQUAÇÃO DA VIA RECURSAL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE RESERVADO AO JUÍZO AD QUEM. REALIZAÇÃO PELO JUÍZO A QUO. SUBVERSÃO DA ORDEM PROCEDIMENTAL E USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA RESERVADA AO TRIBUNAL ( CPC, ART. 1.010, § 3º)
. CASSAÇÃO. IMPERATIVO LEGAL. SUBMISSÃO DO DECIDIDO A REEXAME VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSTRUMENTO ADEQUADO.
DECISÃO PROLATADA NO TRÂNSITO DA FASE LIQUIDATÓRIA
. RECLAMAÇÃO.
USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. SITUAÇÃO ENQUADRÁVEL NAS EXCEÇÕES. CABIMENTO DO RECURSO E RELEGAÇÃO DA VIA EXTRAVAGANTE
( CPC, ART. 1.015, P. ÚNICO). AGRAVO PROVIDO
.
1. Conquanto se descortine cabível o aviamento de reclamação para controle, em caráter excepcional, de decisão que implique usurpação da competência do tribunal, conforme ocorre quando o juízo a quo promove juízo de admissibilidade do recurso apelatório, prerrogativa reservada exclusivamente ao juízo ad quem, estando-se no ambiente da fase liquidatória e subsistindo previsão expressa sobre o cabimento de agravo de instrumento em face das decisões proferidas no seu curso,
não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame da decisão que nega trânsito ao apelo interposto em face da decisão que resolve a liquidação, inclusive porque precede a opção pela via excepcional da reclamação ( CPC, arts. 988, I, 1.010, § 3º, e 1.015, parágrafo único).
2. Estabelecendo o legislador processual, de forma literal e sem grafar nenhuma ressalva, o cabimento de agravo de instrumento em face de decisões proferidas no curso na fase de liquidação de sentença, descerrando que subsiste, no mínimo, dúvida razoável sobre a adequação do recurso para submissão a reexame de decisão que nega trânsito a apelação aviada em face da decisão que resolve a liquidação, não subsiste óbice ao conhecimento do recurso como adequado para devolução a exame do resolvido, prestigiando-se, assim, a vocação original da reclamação, cujo cabimento tem modulação restrita e reservadas a situações em que não subsiste recurso adequado para controle do decidido. 3
. Segundo a ritualística implantada pelo novo estatuto processual, a competência para realização do juízo de admissibilidade do recurso de apelação fora concentrada no juízo ad quem, privando o juízo a quo dessa prerrogativa de modo a prevenir que haja duplo juízo de admissibilidade ( CPC, art. 1.010, § 3º), incidindo em usurpação da competência reservada ao tribunal, portanto, a decisão advinda do juízo prolator do provimento recorrido que, sob a ótica da inadequação, nega trânsito a apelação.
4. Agravo conhecido e provido. Preliminar rejeitada. Unânime.(TJ-DF 07399114020228070000 1682868, Relator: TEÓFILO CAETANO, Data de Julgamento: 22/03/2023, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 02/05/2023)”

“PROCESSUAL CIVIL RECURSO APELAÇÃO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDFERIMENTO PELO JUÍZO A

QUO INADMISSIBILIDADE JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL. 1. Requerida a gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento (art. 99, § 7º, CPC). 2. O juízo de admissibilidade recursal, em que se inclui o pressuposto objetivo do preparo, compete ao Tribunal e não ao juízo a quo (art. 1.010, §§ 1º e 3º). Decisão proferida quando já exaurida a prestação jurisdicional na instância de origem. Decisão anulada. Recurso provido, em parte. (TJSP; Agravo de Instrumento 2263197-13.2020.8.26.0000; Relator (a): Décio Notarangeli; Órgão Julgador: 9a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 3a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 08/02/2021; Data de Registro: 08/02/2021)”

A decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA, incorreu em evidente nulidade, uma vez que usurpou competência reservada ao Tribunal. Ao agir dessa forma, o juízo a quo violou o devido processo legal (art. 5º, LIV, da Constituição Federal) e o princípio do duplo grau de jurisdição, que assegura à parte o direito de ver sua pretensão revisada por instância superior.

A análise do inconformismo sob esse prisma demonstra a presença da plausibilidade do direito recorrido pelo agravante e o risco de lesão grave e de difícil reparação, porquanto trata-se de cumprimento de sentença. Em assim sendo, é o caso de prover o recurso, para reformar a decisão agravada, na qual fez juízo de admissibilidade do recurso de apelação do agravante. Deve, assim, o juízo a quo, após as formalidades previstas nos §§1º e 2º do art. 1.010 do CPC, remeter os autos a este Tribunal de Justiça independentemente de juízo de admissibilidade.

Diante de todo o exposto, conheço e
dou provimento ao agravo de instrumento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 16 de setembro de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 23/09/2024